Tribunal: TJDFT
Processo: 0741340-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM EXCESSO. NEGATIVA JUDICIAL. ORDENADA COMPENSAÇÃO EM AUTOS CONEXOS.
1. Inaplicável o instituto da compensação quando se observa que as partes não são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra e, além disso, uma das dívidas ainda não foi liquidada.
2. Não se justifica o indeferimento de alvará judicial aos executados que depositaram valores a mais no processo, com base na suposta compensação de créditos, se constatado que em feito conexo os devedores são, na realidade, credores dos ora executados.
3. Recurso provido.